Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVALIAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS PENHORADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que determinou nova avaliação dos direitos possessórios penhorados, em razão de divergências entre os valores atribuídos ao imóvel nas avaliações constantes dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão deixou de analisar a alegada má-fé do agravante na posse do imóvel; e (II) estabelecer se houve omissão quanto ao alcance da avaliação judicial, notadamente se deveria incidir sobre os direitos possessórios ou sobre a propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração servem para a correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito do julgado ou inovar as teses recursais.
4. A alegação de posse de má-fé do agravante não foi objeto do agravo de instrumento originário, logo não poderia ser analisada pelo Colegiado, tampouco configura omissão sanável.
5. A controvérsia no acórdão restringiu-se à necessidade de nova avaliação dos direitos possessórios penhorados, não abrangendo a análise da origem, legitimidade ou natureza da posse exercida pelo executado.
6. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos declaratórios, com base em fundamentos não analisados anteriormente, configura inovação indevida e extrapola os limites do recurso.
7. No tocante à avaliação, o acórdão foi claro ao delimitar que deve incidir exclusivamente sobre os direitos possessórios, conforme decisão originária já acobertada pela preclusão, inexistindo omissão a ser suprida.
8. A avaliação da propriedade plena do imóvel, quando a constrição judicial recaiu apenas sobre os direitos possessórios, implicaria dissociação entre o bem penhorado e o valor atribuído, contrariando os arts. 829, § 2o, e 873, III, do CPC.
9. Rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC, para permitir eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unanime.
Tese de julgamento:
Não padece de omissão o acórdão que deixa de analisar tese que não foi suscitada do recurso embargado.
A avaliação judicial deve recair exclusivamente sobre os direitos possessórios penhorados, e não sobre a propriedade do imóvel, pois não integra o objeto da constrição.
Os embargos de declaração não se prestam à inovação de fundamentos, nem à rediscussão do mérito da causa sob novo enfoque.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 829, § 2o, 873, III, 1.022 e 1.025.